Tribunal: STF
Processo: Rcl 63416
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição 64.570/2024 (eDOC 28), a reclamante aponta o descumprimento, pelo Estado do Paraná, do que restou decidido nestes autos.



    Relata que após a prolação da decisão monocrática, em 30.11.2023, o Estado reclamado efetuou apenas o pagamento do montante relativo ao mês de janeiro de 2024, deixando de realizar o adimplemento dos valores retroativos a 14.4.2023.



    Afirma que formulou requerimento administrativo perante o Estado reclamado, mas não obteve resposta. Prossegue afirmando que, em 29.2.2024, o Estado informou, nestes autos, que “o pagamento da pensão foi restabelecido ‘a partir de dezembro/2023’; e ii. ‘[q]uanto aos efeitos financeiros retroativos (relativos aos meses de abril/2023 a novembro/2023), eles serão pagos mediante precatório’”. (eDOC 17).



    Segundo entende, “compete ao ESTADO efetuar o pagamento imediato do valor retroativo (desde abril/2023) – o que, d.m.v., não deve se dar por meio de precatório, até porque referidos pagamentos dizem respeito às verbas que o ESTADO já deveria ter pagado à RECLAMANTE e não o fez”.



    Considera que “A espera da RECLAMANTE acerca do pagamento pelo regime de precatórios consistiria, assim, no esvaziamento do julgamento de procedência exarado por esse e. STF. Afinal, não há como se admitir que uma pessoa idosa, de mais de 80 anos e sem condições de reinserção no mercado de trabalho, aguarde na fila de pagamento para receber as prestações que eram devidas de imediato”.



    Requer que seja determinado o imediato adimplemento dos valores retroativos pela mesma via utilizada para o pagamento do benefício mensal restabelecido.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    A reclamante sustenta o descumprimento da decisão proferida nestes autos, que julgou procedente a reclamação para o fim de determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício a ela devido, com efeitos retroativos a 14.4.2023 (eDOC 9;ID: 68a3950d).



    Conforme relatado, em 29.2.2024, o Estado do Paraná comunicou o cumprimento da decisão, ao consignar que foi restabelecido o pagamento da pensão à reclamante, ressalvando, no entanto que “Quanto aos efeitos financeiros retroativos (relativo aos meses de abril/2023 a novembro/2023), eles serão pagos mediante precatório, nos termos do art. 100 da Constituição e do Tema 831 de repercussão geral” (eDOC 17; ID: 04ec4d54). 



    Sobre o tema, esta Corte veda a determinação de pagamento de valores vencidos na via administrativa ou judicial, antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento, tendo em vista a estrita observância do regime de precatório/RPV contido no art. 100 da Constituição Federal.



    A norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o Poder Público adeque-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida reconhecida judicialmente. Sendo assim, é incompatível com a Constituição o cumprimento, pelo Poder Público, de obrigação de pagar dívida vencida de imediato, lato sensu, sem submissão ao regime de precatório.



    Sobre o tema, cito os seguintes precedentes, proferidos no âmbito da repercussão geral:



    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução”. (ARE 723307 Manif-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.9.2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA”. (RE 889173 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.8.2015)



    Em conclusão: em relação à obrigação de pagar reconhecida judicialmente por sentença judicial, é imprescindível a observância do art. 100 da Constituição Federal, para as parcelas vencidas.



    Nesse contexto, não se constata o descumprimento da decisão proferida nestes autos, sendo inviável determinação de imediato adimplemento dos valores retroativos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente